Tribunal: TJDFT
Processo: 0700565-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700565-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREVERMED OCUPACIONAL MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, CARMELIA GODINHO DE SOUZA, ROMULO UBIRATAN DE SOUZA ARAUJO, RAMON UBIRATAN DE SOUZA ARAUJO, RENATA DE SOUZA MIRANDA AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos etc. Conforme anunciado, a agravada GAS CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA revogou os poderes outorgados ao Dr. CARLOS DIEGO FILGUEIRA DE SOUSA, sem constituir novo advogado nos autos. Determinada a intimação pessoal, não foi encontrada. Assim, considerando o dever da parte em manter o seu endereço atualizado (art. 274, parágrafo único, do CPC), seria o caso de determinar o desentranhamento da contraminuta, na forma do art. 76, § 2o, II, do CPC; no entanto, a defesa foi apresentada conjuntamente com outros agravados, que remanescem representados pelo referido causídico. Desse modo, aguarde-se o término do julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator